Tribunal: CARF
Processo: 11065.905817/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.905817/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.112 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
MOLLER - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.905817/2014-41
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.112 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905817/2014-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que negou provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o pagamento indevido ou a maior do IRPJ do 1o trimestre de 2014, no
valor de R$ 84.008,95.

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 02, a compensação não
foi homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido.
A Unidade de origem da RFB não reconheceu o crédito pois o DARF informado
em DCOMP estava vinculado à débitos declarado pela contribuinte.

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em),
apresentou Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, explica que ocorreu um
erro formal, porquanto informou um débito na DCTF no valor de R$ 158.697,50. O débito
correto seria R$ 87.335,00.
Apresenta o quadro abaixo demonstrando o débito:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.112 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905817/2014-41

Para corrigir o erro, retificou a DCTF de março de 2014, informando o débito
correto. Apresenta cópia do balancete de março de 2014 e da memória do cálculo do IRPJ-2089.

Em sessão de 18 de setembro de 2019 (e-fls.79) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator assim, fundamentou sua decisão:
“Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do
Código Civil1, para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato,
o equívoco deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim
como ocorre em relação à comprovação do indébito) o encargo probante da
circunstância.
E isso deve ser feito por intermédio de documentos robustos,
especialmente dos assentamentos contábeis e fiscais do contribuinte, não
sendo suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DCTF
retificadora, mormente quando a retificação se der após a ciência do Despacho
Decisório, como no caso presente. Tampouco considera-se suficiente a mera
apresentação de planilhas ou balancetes preparados pelo próprio sistema da
interessada, sem estar acompanhada da respectiva escrituração autenticada.
[...]
A divergência entre os valores informados na declaração original e os
valores informados nas declarações retificadoras, não acompanhadas de provas
cabais do direito, afasta a certeza do crédito, justificando a improcedência do
pedido.”

Imprescindível também a indicação de cada um dos lançamentos efetuados para
corrigir os erros especificamente apontados.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.112 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905817/2014-41

Ciente da decisão de primeira instância em 16/10/2019 (e-fls. 132), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 14/11/2019 (e-fls. 91), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente repisa os mesmos argumentos já apresentados na manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, que:
1. Recolheu indevidamente R$ 158.697,50 a título de IRPJ sobre o Lucro
Presumido do 1o trimestre de 2012;
2. Tal erro decorreu da apuração incorreta das receitas sobre vendas de imóveis
pelo percentual de presunção de 32%, quando o correto seria sobre 8%.
3. Que este erro foi provocado pela soma destas receitas de vendas de imóveis
com as receitas de aluguéis, as quais incidiriam corretamente o percentual de
32%.
4. Os registros contábeis (Balancete do primeiro trimestre de 2014 e livro diário)
comprovariam o erro de apuração cometido.
Além disso, alega que apresentou a este CARF uma cópia do Recibo de Entrega
de Escrituração Contábil Digital, comprovando a regularidade de sua contabilidade.
Contudo, após examinar os argumentos da recorrente e os documentos anexados,
verifico que não lhe assiste razão.
Os documentos que a recorrente denomina de registros contábeis são apenas
relatórios impressos por computador, sem valor probatório.
O documento de e-fls. 53 à 55 parece ser um Balancete referente somente ao mês
de Março de 2014. No cabeçalho há a inscrição “fgl307ab.tmp”, indicando se tratar de um
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.112 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905817/2014-41

arquivo temporário. Outro extrato de um balancete se encontra na e-fls. 38, mas agora
abrangendo os meses de fevereiro à março de 2014 e que possui outro cabeçalho:
“fg1397ab.tmp”
O documento de e-fls 56/57 é apenas um demonstrativo elaborado para instruir o
processo e detalhar a tese da defesa. O mesmo se pode dizer sobre o documento de e-fls. 131.
Nas e-fls. 122 foi apresentado um recibo de entrega de escrituração contábil digital, e nas folhas
seguintes consta um balancete mensal do mês de março de 2014.
A essência da defesa está na alegação de que aplicou equivocadamente o
percentual de lucro presumido de 32% sobre as receitas de venda de imóveis, quando o adequado
seria 8%:

receita
% de lucro
presumido
% de lucro
presumido
ALUGUEIS
R$ 159.311,16
32%
32%
VENDA DE IMÓVEIS
R$ 1.189.375,00
32%
8%

Examinando os documentos juntados, que, segundo a recorrente, comprovariam
"de maneira inequívoca, que houve recolhimento superior ao devido", constato que estes não
evidenciam o equívoco no recolhimento supostamente ocorrido, mas certamente e de "maneira
inequívoca" revelam a este relator o engano da recorrente em supor que recolheu a maior.
Tomando-se como base apenas os documentos juntados, vê-se claramente que
toda a apuração do IRPJ está baseada em dados que não representam as operações comerciais
que a recorrente alega ter ocorrido.
Explico.
A recorrente sustenta que obteve renda de venda de imóveis no 1o trimestre de
2014 no montante de R$ 1.189.375,00. Para verificar a veracidade dessa alegação, examinemos
os documentos juntados aos autos.
Na e-fls. 54, o "Balancete" apresentado pela recorrente indica na conta analítica
3110102 - Venda de imóveis o saldo final do período no valor de R$ 1.189.375,00, conforme
alegado pela defesa.
Entretanto, esse valor representa o saldo final da conta e não os lançamentos a
crédito ocorridos no período de 01/01/2014 a 31/03/2014:

Essa conta 3110102 - Venda de imóveis iniciou o período, ou seja, em
01/03/2014, com um saldo inicial de R$ 926.250,00. E como se pode observar acima, houve o
lançamento de apenas R$ 263.125,00 a crédito dessa conta. Se somarmos os R$ 926.250,00 com
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.112 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905817/2014-41

o crédito de R$ 263.125, teremos o saldo final de R$ 1.189.375,00. Mas como já exposto, o valor
de R$ 1.189.375,00 não representa os lançamentos de valores de venda de imóveis, mas apenas o
saldo final da conta.
E até mesmo as receitas financeiras indicadas pela recorrente na sua apuração
também foram calculadas pelo seu saldo final (R$ 227.210,42) :

O Balancete de verificação, extraído da Escrituração Fiscal Digital de e-fls. 126,
apresenta os mesmos lançamentos, ou seja, a "conta 3110102 - Venda de imóveis" iniciou o
período de 01/01/2014 no valor de R$ 926.250,00, com lançamento a crédito no valor de R$
263.125,00, encerrando o trimestre com saldo de R$ 1.189.375,00:

Uma análise dos documentos juntados pela recorrente revela que há uma
discrepância entre os valores que ela declara como receitas de venda de imóveis e os valores que
constam nos próprios documentos que ela utiliza como prova incontestável.
Não se está afirmando aqui que a recorrente efetivamente recebeu R$ 263.125,00
pela venda de imóveis, mas sim que deve ser questionada a veracidade da alegação de que essa
receita equivaleria a R$ 1.189.375,00.
Se levarmos em conta apenas os dados do balancete, verifica-se que a base de
cálculo não poderia ser de R$ 1.189.375,00, pois nesse valor está incluído um saldo inicial de R$
926.250,00.
A mesma lógica se aplica às receitas de aluguéis e receitas financeiras, que
também mostram divergências entre os dados informados pela recorrente e os cálculos expostos
na sua defesa.
Importa ressaltar ainda que a defesa deduziu o valor de R$12.646,45 referente à
retenção na fonte do IRRF, sem apresentar qualquer fundamentação e sem comprovar a sua
ocorrência, o que fez com que o cálculo do crédito demonstrado no Recurso Voluntário seja
diferente do apresentado na Manifestação de Inconformidade:
Manifestação de Inconformidade:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.112 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905817/2014-41

Recurso Voluntário:

Além do mais, a alegada renda decorrente da venda de imóveis se trata, por óbvio,
no ganho de capital sobre a venda destes imóveis. A recorrente não comprovou e sequer
desenvolveu qualquer argumento defendendo a regularidade do procedimento em tributar esta
renda de ganho de capital na base de cálculo do lucro presumido, ou seja, pelos percentuais de
8% como alegado. E ainda que não tenha sido de modo algum desenvolvida pela recorrente, a
seguir apresentaremos alguns conceitos.
A tributação pelo lucro presumido sobre o ganho de capital na venda de imóveis
depende da atividade exercida pela empresa e da classificação contábil dos bens alienados. De
acordo com a legislação aplicável, o ganho de capital é a diferença positiva entre o valor da
alienação e o valor contábil do bem. Se a empresa possui como objeto social a administração e
participação em outras empresas e não possui atividade imobiliária, o ganho de capital na venda
de imóveis será tributado pelo regime geral, com alíquotas de 15% de IRPJ e 9% de CSLL sobre
o lucro apurado. Nesse caso, o ganho de capital não se trata de receita operacional, não se
sujeitando à aplicação dos percentuais de presunção do lucro.
Essa é a orientação da Receita Federal expressa na Solução de Consulta COSIT no
257, de 26 de outubro de 2023, que esclarece que as empresas que não possuem atividade
imobiliária devem apurar o ganho de capital como receita não operacional:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS.
LOCAÇÃO. INVESTIMENTO. RECEITA BRUTA. GANHO DE CAPITAL.
A receita decorrente da alienação de bens do ativo não circulante, ainda que
reclassificados para o ativo circulante com a intenção de venda, deve ser objeto de
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.112 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905817/2014-41

apuração de ganho de capital que, por sua vez, deve ser acrescido à base de cálculo do
IRPJ na hipótese em que essa atividade não constitui objeto da pessoa jurídica.
Nesse caso, se o imóvel vendido era anteriormente utilizado para locação a
terceiros, e apenas essa atividade constitui objeto da pessoa jurídica, a receita
decorrente da venda desse imóvel não compõe o resultado operacional e nem a receita
bruta da pessoa jurídica, estando a referida operação sujeita à apuração do ganho de
capital. Solução de consulta COSIT no 257 de 26/10/2023.

No caso em análise, verifica-se que a recorrente não tem como atividade
econômica a compra e venda de imóveis, mas sim a participação societária em outras empresas.
Além disso, os seus imóveis estão devidamente contabilizados no Ativo Imobilizado, conforme
demonstra o balancete de e-fls. 53, que a recorrente apresenta como prova irrefutável.:

Portanto, além de não comprovar o valor efetivo da receita auferida com a
alienação dos imóveis, o lucro decorrente dessa operação não pode integrar a base de cálculo do
Lucro Presumido, por não se relacionar com a atividade-fim da empresa, devendo ser adicionado
diretamente ao Lucro Presumido já apurado (após a aplicação dos percentuais de 8%, 32%, etc),
da mesma forma que a recorrente procedeu em relação aos rendimentos financeiros.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.112 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905817/2014-41

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 144
DF CARF MF
Original